Tribunal: TJBA
Processo: 8054141-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054141-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: CONDOMINIO VARANDAS DO LAGO

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DO PRAZO REGULATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITIOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica (COELBA) contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica a condomínio residencial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. A parte agravada ajuizou a ação após mais de cinco meses sem qualquer providência concreta por parte da concessionária, que havia fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão da obra, a contar da emissão da Nota de Obra, em 13/3/2025. A recorrente não apresentou justificativa técnica idônea nem documentação comprobatória que afastasse sua mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há verossimilhança na alegação da parte autora de descumprimento injustificado, pela concessionária, do prazo para realização da obra de ligação elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a antecipação de tutela para compelir o cumprimento da obrigação; e (iii) avaliar a razoabilidade e adequação da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe prazos objetivos para conclusão das obras de conexão à rede elétrica, os quais variam conforme a tensão e a complexidade do serviço, sendo de até 120 (cento e vinte) dias para obras em rede aérea de tensão entre 2,3 kV e 69 kV, com até um quilômetro de extensão.

4. O prazo regulamentar deve ser contado a partir da aprovação do orçamento ou da devolução dos contratos assinados, nos termos do art. 88, § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. No caso concreto, a concessionária fixou o prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da emissão da Nota de Obra, em 13/3/2025, mas não demonstrou que o prazo não se iniciou por culpa do consumidor, tampouco apresentou justificativa técnica concreta para o atraso.

6. A ausência de comprovação técnica da impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado pelo juízo a quo configura inadimplemento e legitima a atuação judicial para garantir o fornecimento do serviço público essencial.

7. A concessão da tutela de urgência encontra amparo na verossimilhança das alegações, na essencialidade do serviço e na urgência evidenciada pela violação aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.

8. A multa cominatória diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte econômico da concessionária e o objetivo de compelir o adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. A distribuidora de energia elétrica deve observar os prazos fixados pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para conclusão de obras de ligação, salvo comprovada impossibilidade técnica justificada.

2. O descumprimento injustificado do prazo configura mora da concessionária e legitima a concessão de tutela de urgência para assegurar a prestação do serviço público essencial.

3. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve guardar proporcionalidade com a capacidade econômica da concessionária e a essencialidade do serviço.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8054141-41.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
e como agravado
CONDOMÍNIO VARANDAS DO LAGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.